Tribunal: CARF
Processo: 16327.902051/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902051/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.126 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVA POR COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra crédito de estimativa paga a
maior, o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de DCOMP cujo crédito decorre de pagamento a maior
efetuado em 31/07/2007. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que detalha o litígio:
A interessada acima qualificada apresentou em 31/08/2007, o PERDCOMP no
237748.94721.310807.1.3.04-0210, fls. 45 a 49 e 55 a 59, por meio do qual
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com débito de sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902051/2011-96
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.126 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902051/2011-96

responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 2.238,99, seria decorrente do
pagamento, Código de Receita 2319 – IRPJ – Entidades Financeiras/Estimativa
mensal, efetuado a maior em 31/07/2007, referente ao período de apuração
junho/2007.
Por meio do Despacho Decisório no 930905319, de 04/05/2011, ciência em
13/05/2011, fls. 35, 36, 44, e 50 a 52, não foi homologada a Declaração de
Compensação PER/DCOMP acima, transmitida em 31 de agosto de 2007 pela
pessoa jurídica interessada, em que recolhimento a título de estimativa mensal figura
como crédito do tipo pagamento indevido ou a maior.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
(...)
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 10/06/2011 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 05, na qual, alega basicamente que:
(...)

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.126 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902051/2011-96

(...)

(...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-47.258, de 15/08/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. UTILIZAÇÃO COMO
CRÉDITO EM COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido,
aplicando-se,
portanto,
aos
PER/DCOMP
originais
transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

No voto, a decisão esclareceu que, vinculada à Solução de Consulta Interna no
19/2011, da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal, adotava o
entendimento de que o pagamento a título de estimativa, em montante superior ao valor devido
no período, apurado de acordo com a legislação de regência, configurava pagamento indevido,
passível de restituição ou compensação.
Quanto à disponibilidade do crédito, esclareceu que, conforme DCTF e DCOMP
anexadas, o débito de junho de 2007 (cujo excesso de pagamento de R$ 2.238,99 é pleiteado), de
R$ 190.565,02, havia sido quitado parte com DARF (R$ 94.294,05), e parte através de DCOMP
que utilizava o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 (Dcomp no
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.126 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902051/2011-96

19661.21788.310707.1.3.02-3072 – Processo no 16327.902712/2012-64, valor de R$ 98.509,96).
Que a DCOMP que quitaria parte do débito foi homologada apenas em parte (R$ 51.448,22 ao
invés de R$ 98.509,96), ficando o débito de junho de 2007 parcialmente descoberto, e não com
excesso de pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 124), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/11/2014 (recurso
às fls. 127 a 132, carimbo aposto à primeira folha).
Nele procura demonstrar o erro no acórdão que não homologou a compensação do
saldo negativo de 2006 com o débito de junho de 2007, proferido no Processo no
16327.902712/2012-64. Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, superada pela DRJ a impossibilidade de compensação de
estimativa indicada no Despacho Decisório, resta em litígio a certeza e liquidez do crédito
apresentado, no valor de R$ 2.238,99, oriundo de pagamento a maior de estimativa de IRPJ
referente ao mês de junho de 2007, efetuado em 31/07/2007.
A DIPJ e a DCTF anexadas aos autos informam débito de IRPJ de junho de 2007
no valor de R$ 190.565,02, valor considerado na apuração anual em DIPJ. Conforme DCTF, do
DARF de R$ 93.686,81 pago, apenas R$ 91.447,82 foram utilizados para quitar o débito,
restando os R$ 2.238,99 pleiteados.
A DRJ indeferiu o pleito porque parte do débito, que seria quitada através de
DCOMP, utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ do ano de 2006 apenas parcialmente
reconhecido no processo no 16327.902712/2012-64 (cujo recurso voluntário será julgado nessa
mesma sessão), restou em aberto.
Em que pese o esforço do contribuinte, no Recurso Voluntário, em defender o
crédito pleiteado naquele processo (saldo negativo de 2006), o desfecho do presente litígio dele
não depende.
O crédito relativo ao pagamento a maior da estimativa de IRPJ de junho de 2007
deve compor o pagamento da estimativa de julho de 2007, conforme pleiteado na DCOMP
objeto do presente processo. Isso porque de uma eventual não homologação total da
compensação da estimativa de junho com o saldo negativo de 2006 resultará a sua cobrança, se o
despacho decisório que não a homologou for posterior a 31 de dezembro daquele ano (caso
presente), ou até 31 de dezembro havendo manifestação de inconformidade pendente de
julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.126 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902051/2011-96

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Ressalte-se que tal entendimento aplica-se apenas à hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP (no caso a DCOMP de final
3072 foi transmitida em 31/07/2007), só então podendo ser cobrados e encaminhados para
inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os fins, inclusive para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação da estimativa, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do pagamento a maior utilizado pela ora recorrente acarretaria
cobrança em duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança de parte
do débito de junho de 2007, decorrente da compensação não homologada no outro processo, e de
outro haveria a cobrança da parte do débito de julho, decorrente do presente processo.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.126 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902051/2011-96

Mesmo antes do referido Parecer Normativo COSIT no 2, de dezembro de 2018, já
encontramos decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais na mesma direção. Abaixo,
ementa do Acórdão no 9101-003.891, de 08 de novembro de 2018, que, por maioria de votos,
deu provimento Recurso Especial do contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

No caso concreto, o Despacho Decisório foi proferido em maio de 2011. Há
DCOMP constituindo a parte compensada do crédito tributário referente a junho de 2007, a ser
cobrado no caso de não homologação da compensação declarada no processo no
16327.902712/2012-64. Correto, portanto, que o excesso de pagamento de junho de 2007 seja
utilizado para compensação com o débito indicado (estimativa de julho de 2007).
Diante do exposto, alinhando-me ao Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e à
decisão citada, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital